Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. A indicação dos bens passíveis de constrição incumbe à parte exequente, entretanto, incumbe ao juiz promover todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. É possível a expedição de ofício à SEFAZ a fim de que esta informe a existência de bens não registrados em cartórios de imóveis, uma vez que se trata de cadastros não disponíveis para consulta direta pelas partes.
3. Deu-se provimento ao recurso.